Tribunal: TJMT
Processo: 1028950-81.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - COBRANÇA INDEVIDA POR TELEFONE - PAGAMENTO – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ - AUSÊNCIA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028950-81.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELIO RODRIGUES DA MATA - CPF: 594.569.731-15 (RECORRENTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (RECORRIDO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - COBRANÇA INDEVIDA POR TELEFONE - PAGAMENTO
– DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ - A
USÊNCIA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 130441283, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inaugural.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de cobrança indevida, bem como ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, argui preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 130441290, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o autor aduz que vinha recebendo cobranças, via telefone, por parte da reclamada.

Assevera que, em contato com a ré, foi informado que estas cobranças se tratavam de uma renegociação de um débito junto à empresa Losango do ano de 2009, mas o autor desconhece este débito, além de estar prescrito.

Aduz que a empresa ré encaminhou boletos ao autor para que realizasse o pagamento das parcelas, sob a coação de ter o seu nome incluído no rol de maus pagadores, além da possibilidade de sofrer constrição de bens.

Afirma que com receio, mesmo sabendo que a dívida não lhe pertencia, para não ter seu nome negativado, acabou realizando o pagamento dos boletos nos valores de
R$ 124,96 (cento e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), R$ 124,96 (cento e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) e R$ 125,44 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos),
conforme comprovantes anexados no id. 130441259.

A reclamada, em sede de contestação (ids. nos 130441272/130441278), anexou aos autos o
termo de cessão de crédito
. No entanto, não logrou êxito em demonstrar a existência de suposto contrato firmado entre a empresa cedente do crédito e a parte autora.

No caso, diante das alegações do reclamante, cabia ao demandado a comprovação da realização da referida compra pelo autor.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Pois bem.
In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, restou demonstrado nos autos que a reclamada efetuou a cobrança indevida do valor de
R$ 375,36 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos),
cujo ressarcimento deve ser em dobro, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando assim, a repetição do indébito, já na forma dobrada, no importe de
R$ 750,72 (setecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos).

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No que tange ao
dano moral
, em que pesem as alegações da parte autora, o evento exposto demonstra simples atos cobrança, fatos estes insuficientes a caracterizar a obrigação de indenizar, uma vez que
não houve a negativação do nome do autor.

Neste sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – LANÇAMENTO INDEVIDO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL – NÃO EXISTENTE – MERO DISSABOR – MANUTENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o, CPC/15)– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) a existência, ou não, de danoS moraIS e; b) o valor dos honorários de sucumbência. 2. A doutrina do dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que se presume existir a partir da tão só verificação do ato ilícito, não é uma regra aplicável a toda e qualquer situação de ilicitude, ou, mais precisamente, nas relações de consumo, de má prestação de um serviço. 3. Desprazeres do cotidiano, sem grave lesão anímica ao consumidor, não geram o chamado dano extrapatrimonial, ou dano moral, sobretudo quando se limitam à esfera de simples vício do produto ou do serviço (dano intrínseco), não configurando um acidente/fato do consumo; este se sim, capaz de causar um dano extrínseco, tal como o dano moral. 4
. Inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis
. Precedentes do STJ. 5. Nos processos em que o valor da causa for inestimável ou para as causas com proveito econômico ou valor da causa muito baixos, os honorários serão fixados por equidade (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil/15), observando-se o disposto nos incisos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil/15. Honorários mantidos em R$ 500,00. 6. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ-MS - AC: 08080050420198120001 MS 0808005-04.2019.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/08/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento do valor de
R$ 750,72 (setecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos),
a título de
repetição do indébito
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022